Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718866-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROSELEI DE LACERDA XAVIER D E C I S Ã O (Num. 26615225). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701296-91.2021.8.07.0007, proposta em desfavor da Agravante por ROSELEI DE LACERDA XAVIER, indeferiu o pedido tutela provisória de urgência formulado pela Ré, ora Agravada, em reconvenção. Por meio do despacho de ID Num. 26507400, foi exortada a Agravante a se manifestar sobre a ausência de interesse recursal. A Agravante, em petição protocolizada nesta data (Num. 26615225), reitera pedido de desistência do recurso já existente no Feito e não observado por esta Relatoria. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 21 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador